Tribunal: STF
Processo: Rcl 69224
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº . 0001735-12.2023.8.16.0141, por violação ao teor da Súmula Vinculante 4 desta Corte. 



    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade para incidência sobre o salário do cargo efetivo, não sobre o salário mínimo, eis que haveria suposta previsão na legislação local. Argumenta-se que o órgão julgador ofendeu a Súmula Vinculante 4, na medida em que afirmou a impossibilidade de substituição do indexador da forma pretendida.



    Requer-se o julgamento de procedência da reclamação para determinação de reforma do ato reclamado, com fixação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade.



     Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação se caracteriza como demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante 4, cuja violação ora se invoca, estabelece que:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    A controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidor municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. O pleito de alteração da base de cálculo foi rejeitado em recurso inominado, pelos seguintes fundamentos (eDoc 13, pp. 2-4):



    “A controvérsia cinge-se a apurar qual a base de cálculo deve incidir sobre o adicional de insalubridade percebido pela autora. 



    Compulsando aos autos, resta incontroverso no feito que o Município de Santa Izabel do Oeste utiliza como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário mínimo, uma vez que, aplica o disposto no artigo 192 da CLT, [...].



    Sabe-se que é vedado o pagamento de vantagem remuneratória do adicional de insalubridade, com base no salário mínimo nacional, eis que referida hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, [...].



    Ademais, destaque-se a previsão da Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    Nesse sentido, mister destacar: "AG.REG. no RE 706.357/MG., Rel. Min.: Luiz Fux e AG. REG. no RE 687.395/MG., Rel. Min.: Dias Toffoli." 



    Portanto, é inequívoca a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pelo município, porém, inexiste lei específica que estabelece critérios constitucionais para o cálculo da vantagem em questão, culminando em omissão legislativa sobre o tema.



    [...]



    Deste modo, em que pese o reconhecimento de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não há que se definir um novo indexador, conforme fundamentação anterior, devendo ser mantida a base de cálculo ali prevista até a edição da LC nº 24/2022, ocasião em que o parâmetro estipulado passou a ser “o valor do menor vencimento básico do quadro dos servidores do Município”, e, portanto, válido e constitucional. 



    Portanto, deve a sentença ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto” (g.n.).



    Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 13, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO ESPECÍFICO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INCONSTITUCIONAL ATÉ A EDIÇÃO DA LC Nº 04/2022. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “



    Nota-se que o juízo de origem, ao manter o pagamento do adicional de insalubridade nos moldes como vinha sendo pago, não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Ao julgar o Tema 25, cujo processo-piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.



    Eis a síntese do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. 



    Ante o exposto, por não identificar violação ao paradigma invocado, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente